Tribunal: TJMT
Processo: 1015450-46.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015450-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Homicídio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), VALMIR NUNES JANUARIO - CPF: 615.000.892-49 (PACIENTE), CLEITON ROSA MENDES - CPF: 047.954.291-03 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
PARQUET
- ACOLHIMENTO – DECISÃO UNÂNIME.

Incabível a análise de matérias pelo Tribunal
ad quem
quando não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que converteu a prisão temporária em preventiva dos pacientes
Cleiton Rosa Mendes e Valmir Nunes Januário
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa armada e posse de arma de fogo.

O impetrante aduz, em síntese, inexistirem fatos contemporâneos para decretação da prisão preventiva, bem como a nulidade da decisão que decretou a busca e apreensão domiciliar, a quebra de sigilo de dados e o bloqueio e sequestro judicial de contas bancárias e bens, por ausência de fundamentação.

Acrescenta que está caracterizado o constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora, uma vez que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Pugna, ao final, para que as condições pessoais do paciente sejam consideradas, bem como pela substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida.

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do
writ
por supressão de instância, em razão das matérias não terem sido apreciadas pelo juízo de origem e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, trata-se de
habeas corpus
lançado contra decisão da autoridade tida como coatora que converteu a prisão temporária dos pacientes em preventiva.

A preliminar de não conhecimento por supressão de instância suscitada pela Douta Procuradoria Geral de Justiça merece acolhida.

Isto porque se analisando o feito originário denota-se que o magistrado após decretar a prisão temporária dos pacientes, acolheu pedido da acusação para conversão da temporária em preventiva, sendo que as matérias levantadas neste
Habeas Corpus
pelo impetrante não foram submetidas anteriormente ao crivo do juízo de origem, como bem pontuou o parecer ministerial,
in verbis
:

Isto porque as teses suscitadas pelo impetrante não foram deduzidas perante o Juízo Singular, de modo que a apreciação dessas matérias caracterizaria supressão de instância, além de violação ao princípio do juiz natural.

Nessas hipóteses é pacífico o posicionamento deste Sodalício no sentido de ser incabível a apreciação do mérito do
writ
, sem a devida apreciação da matéria pelo juízo de origem, vejamos, in verbis:

HABEAS CORPUS – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE –
TESES AINDA NÃO ENFRENTADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO DE PLANO – WRIT NÃO CONHECIDO.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa.

Inviável a análise de temas relativos ao trancamento da ação penal se as matérias não foram submetidas à apreciação do juiz natural da causa, em momento processual adequado, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

(N.U 1011618-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024) (grifei)

Com esses fundamentos,
acolho
a preliminar suscitada pela Douta Procuradoria Geral de Justiça e, por consequência,
não conheço
do presente
writ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024